Tribunal: CARF
Processo: 15504.014825/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTO. RECEITA DECORRENTE DE ALUGUEL DE BEM IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. VALORES PAGOS COMO CONTRAPRESTAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO E RESPECTIVA COBRANÇA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA.
Para a apuração da base de cálculo do imposto incidente sobre rendimentos de aluguel podem ser deduzidos os valores comprovadamente pagos a empresa imobiliária, a título de taxa de administração.
Uma vez comprovada a realização da despesa, cabe o reconhecimento de que não houve a omissão de receita.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014825/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.901 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ADRIANA DANTES LODI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTO. RECEITA DECORRENTE DE ALUGUEL
DE BEM IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. VALORES PAGOS
COMO CONTRAPRESTAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO E
RESPECTIVA
COBRANÇA.
“TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO”.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA.
Para a apuração da base de cálculo do imposto incidente sobre rendimentos de
aluguel podem ser deduzidos os valores comprovadamente pagos a empresa
imobiliária, a título de “taxa de administração”.
Uma vez comprovada a realização da despesa, cabe o reconhecimento de que
não houve a omissão de receita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 7a Turma da
DRJ/BHE (02-39.870 – fls. 25-28), que julgou improcedente impugnação e manteve a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014825/2010-98
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014825/2010-98

constituição de crédito tributário decorrente omissão de rendimentos derivados do recebimento
de aluguéis.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF RETIFICADORA.
A omissão de rendimentos apurada pela autoridade lançadora deve ser desconsiderada
com base nas informações contidas na DIRF retificadora apresentada pela fonte
pagadora.
PROVA. AUSÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A alegação desacompanhada de prova é insuficiente para afastar a omissão de
rendimentos.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2008/853005642957425, expedida em 14/6/2010, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$6.256,35, com juros de mora calculados até 30/6/2010.
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
valor de R$12.620,79, sendo que na apuração do imposto devido foi compensado
imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$299,41.
A Associação pela Redefinição do Acesso ao Ensino Estudantil, CNPJ no
01.782.960/0001-88, informou em DIRF que os rendimentos tributáveis e IRRF
alcançaram, respectivamente, os valores de R$27.436,45 e R$748,51, enquanto os
valores informados pela autuada na DIRPF são, respectivamente, R$14.815,66 e
R$449,10.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL foi indeferida, fls. 8, frisando que a
consulta à DIRF indicou que o rendimento é da contribuinte, não tendo sido apresentada
DIMOB.
Cientificada do lançamento em 28/7/2010, fls. 14, a contribuinte, representada por sua
curadora, fls. 7, apresentou impugnação em 23/8/2010, fls. 2 a 3, contestando o
lançamento.
Alega que o valor informado em DIRF pela Associação pela Redefinição do Acesso ao
Ensino estava incorreto, motivo pelo qual ela fez uma declaração retificadora, em
18/8/2010, fls. 5 a 6, informando que o aluguel pago, referente a sua parte, era de
R$16.461,86.
Sustenta que informou em sua declaração de rendimentos o valor de R$14.815,66, pois
a diferença se refere à taxa de 10% retida pela administradora do referido imóvel,
Habitare Administradora de Imóveis Ltda, CNPJ no 19.519.883/0001-79.
Requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Conheço da impugnação apresentada pela contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Os pontos de discordância apontados na impugnação serão analisados em capítulos a
fim de facilitar o entendimento exposto no voto.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A Associação pela Redefinição de Acesso ao Ensino de Estudantes da UFMG – Pré
UFMG, CNPJ no 01.782.950/0001-88, apresentou DIRF retificadora em 18/8/2010,
13:09h, ano-calendário 2007, fls. 23, e informou que a autuada auferiu rendimentos
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014825/2010-98

tributáveis no valor de R$16.461,86, com imposto retido no montante de R$449,10,
código de receita 3208 – Alugueis e royalties.
A contribuinte já havia informado na declaração de ajuste anual, fls. 16, na ficha
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular, rendimentos
tributáveis no valor de R$14.815,66 e imposto na fonte no montante de R$449,10,
proveniente da fonte pagadora Associação pela Redefinição do Acesso a UFMG, CNPJ
no 01.782.950/0001-88.
Isto posto, deve ser desfeita a omissão de rendimentos no valor de R$14.815,66, pois o
mesmo fora objeto de informação pela autuada na declaração de rendimentos.
No que se refere à diferença de valor de R$1.646,20 (R$16.461,86 – R$14.815,66), a
autuada alegou que se refere à taxa de 10% retida pela administradora do imóvel,
empresa Habitare Administradora de Imóveis Ltda, CNPJ no 19.519.883/0001-79.
Ocorre que a alegação da autuada não se amparou em prova, argumento não admitido
pela sistemática processual, pois, da mesma forma que o Decreto no 70.235/72
estabelece, em seu artigo 9o, a obrigatoriedade de a autoridade fiscal traduzir por provas
os fundamentos do lançamento, também atribui ao contribuinte, no inciso III do artigo
16, o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo.
Assim, deve ser mantida a omissão de rendimentos no valor de R$1.646,20.
Registre-se, em complemento, que não foram recuperadas DIMOB para a contribuinte,
fls. 24.
Com base na DIRF retificadora elaborada pela Associação pela Redefinição de Acesso
ao Ensino de Estudantes da UFMG – Pré UFMG, CNPJ no 01.782.950/0001-88, o
imposto de renda retido da autuada é o valor de R$449,10, razão pela qual deve ser
excluído do demonstrativo de apuração do imposto devido o imposto de renda retido no
montante de R$299,41 utilizado pela autoridade lançadora.
Demonstrativo de apuração do imposto devido
Diante de todo o exposto, deve ser refeito o demonstrativo de apuração do imposto
devido, conforme tabela 1 a seguir reproduzida.
Tabela 1 – Demonstrativo de apuração do imposto devido
Exercício
2008
Total de rendimentos tributáveis declarados
110.504,74
Omissão de rendimentos apurada após alterações – Associação
1.646,20
Total das deduções declaradas
19.403,73
Base de cálculo apurada após alterações
92.747,21
Imposto apurado após alterações
19.203,16
Total de imposto pago declarado
16.504,97
Saldo de imposto a pagar apurado após alterações
2.698,19
Saldo de imposto a pagar declarado
2.245,48
Saldo de imposto suplementar
452,71
Conclusão
Voto pela procedência em parte da impugnação e manutenção em parte do crédito
tributário, no valor de R$452,71, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.

Ciente do acórdão da DRJ em 27/06/2012, o sujeito passivo, em 23/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que os rendimentos de aluguéis declarados
estão corretos, conforme os documentos anexos ao recurso.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014825/2010-98

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pese a fundamentação coligida no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece provimento.
Subtrai-se da base de cálculo do IRPF composto pela receita de aluguel os valores
das despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento, nos termos do art. 50 do
Decreto 3.000/1999 e do art. 12, III da IN SRFB 15/2001, aplicáveis ao quadro fático jurídico:
DECRETO 3.000/1999:
Art.50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I-o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II-o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III-as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV-as despesas de condomínio.
INSTRUÇÃO NORMATIVA-SRF 15/2001
Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integram a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento;
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o
ônus tenha sido exclusivamente do locador
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo:15463.721856/2016-18 Turma:Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Wed May 23
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Tue Jul 24 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. Considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. DEDUÇÕES. Necessária
a comprovação do oferecimento à tributação de rendimentos recebidos. Considera-se
correta a informação do valor líquido para efeito de tributação, após deduzidas as de
despesas do valor nominal da locação do imóvel. A ausência de elementos que indique a
falsidade ou incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
incorridas na locação.
Numero da decisão:2001-000.436 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. (assinadodigitalmente) Jorge Henrique Backes -
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014825/2010-98

Presidente. (assinadodigitalmente) Jose Alfredo Duarte Filho - Relator Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Henrique Backes, Jose Alfredo Duarte
Filho, Fernanda Melo Leal e Jose Ricardo Moreira.
Nome do relator:JOSE ALFREDO DUARTE FILHO
Numero do processo:11080.010650/2007-11 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Tue May 15 00:00:00 UTC 2012 Ementa:Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2005 Ementa: RENDIMENTOS DE
ALUGUEL. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO.
Para a apuração da base de cálculo do imposto incidente sobre rendimentos de aluguel
podem ser deduzidos os valores comprovadamente pagos a empresa imobiliária, a título
de taxa de administração. Recurso provido.
Numero da decisão:2201-001.599 Decisão:Acordam os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Matéria:IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator:PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Numero do processo:13706.005090/2007-12 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Aug 08 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Sep 30 00:00:00 UTC 2019 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005 RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
DEDUÇÕES. Os rendimentos de alugueis podem ser declarados líquidos das quantias
relativas a impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento, desde que o encargo tenha sido exclusivamente do locador.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. A impugnação deverá ser instruída com os documentos em
que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Comprovado nos autos que
o contribuinte declarou parte dos rendimentos considerados omitidos, retifica-se o
lançamento.
Numero do processo:13748.001073/2008-92 Turma:Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Jul 27 00:00:00
UTC 2021 Data da publicação:Thu Aug 26 00:00:00 UTC 2021 Ementa:ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. Somente
mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma inequívoca
nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito
passivo, não oferecidos à tributação.
Numero da decisão:2001-004.415 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honório
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha
Paura - Relator Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros
Honório Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha
Paura.
Nome do relator:MARCELO ROCHA PAURA
No caso em exame, o acórdão-recorrido manteve o reconhecimento da omissão de
receita na quantia de R$ 1.646,20, na medida em que entendeu que não houve comprovação do
pagamento da contraprestação devida à administradora do imóvel.
Confira-se à fls. 27, verbis:
No que se refere à diferença de valor de R$1.646,20 (R$16.461,86 – R$14.815,66), a
autuada alegou que se refere à taxa de 10% retida pela administradora do imóvel,
empresa Habitare Administradora de Imóveis Ltda, CNPJ no 19.519.883/0001-79.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014825/2010-98

Ocorre que a alegação da autuada não se amparou em prova, argumento não admitido
pela sistemática processual, pois, da mesma forma que o Decreto no 70.235/72
estabelece, em seu artigo 9o, a obrigatoriedade de a autoridade fiscal traduzir por provas
os fundamentos do lançamento, também atribui ao contribuinte, no inciso III do artigo
16, o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo. Assim, deve
ser mantida a omissão de rendimentos no valor de R$1.646,20. Registre-se, em
complemento, que não foram recuperadas DIMOB para a contribuinte, fls. 24.
Diz a recorrente, verbatim (fls. 36):
Após o recebimento em 24/062012 do referido Acordão procurei a empresa ADSECUR
— CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, nova
denominação e sucessora de HABITARE ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ: 01.782.950/0001-88, que emitiu uma
declaração esclarecendo que no ano base de 2007, recebeu do imóvel 50% da sobreloja
da Avenida Amazonas 491, Centro, em Belo Horizonte, por parte do locatário, o valor
bruto de R$ 16.461,85 e deduzida a taxa de administração de 10%, de R$ 1.646,19,
totalizando o valor liquido de R$ 14.815,66, e deduzido o valor inerente ao Imposto de
Renda de R$ 449,16, recebendo a contribuinte o valor de R$ 14.366,56
A declaração emitida por ADSECUR registra ter recebido referida contraprestação,
de modo a transferir à recorrente o valor líquido de R$14.366,56, textualmente (fls. 37):
ADSECUR - CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E CORRETORA DE SEGUROS
LTDA, CNPJ No19.519.883/0001-79, estabelecida na Avenida Barbacena, 823 - Barro
Preto, em Belo Horizonte/MG, sucessora da HABITARE ADMINISTRADORA DE
IMOVÉIS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ No 19.519.883/0001-79,
esclarece que no ano base de 2007, recebeu do imóvel em referência por parte do
locatário ASSOCIAÇAO PELA REDEFINIÇÃO DO ACESSO AO ENSINO
ESTUDANTIL CNPJ 01.782.950/0001-88 de propriedade ADRIANA DANTES LODI,
CPF no 695.250.726-49, no valor bruto de R$16.461,85 ( dezeseis mil, quatrocentos e
sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) deduzida a taxa de administração de 10%
( dez por cento), de R$1.646,19 ( Hum mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dezenove
centavos ), totalizando o valor líquido de R$14.815,66 (quatorze mil, oitocentos e
quinze reais e sessenta e seis centavos), deduzido o valor inerente ao IMPOSTO DE
RENDA, de R$449,16 ( quatrocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos),
recebendo a locadora em epígrafe o valor de R$14.366,56 ( quatorze mil, trezentos e
sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme relatório assinado em anexo.
No caso em exame, uma vez comprovada a despesa no valor de de R$1.646,19,
paga como contraprestação pela administração do contrato de aluguel e respectiva cobrança,
cabe o reconhecimento da inexistência de omissão de receita.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014825/2010-98

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital